Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE A CHEQUE JÁ COMPENSADO. DANO MATERIAL E MORAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO DANO. EMISSÃO DO EXTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de prescrição da pretensão reparatória e culpa exclusiva da autora. A apelante sustenta que a contagem inicial do prazo prescricional deveria ser a data em que tomou ciência da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, defendendo a rejeição da prescrição de sua pretensão indenizatória e a responsabilidade civil objetiva do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a pretensão indenizatória decorrente da reapresentação de cheque já compensado; e (ii) estabelecer se subsiste responsabilidade civil da instituição financeira pelo alegado defeito na prestação do serviço bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ações indenizatórias inicia-se a partir do momento em que configurada a lesão ao direito subjetivo, conforme a teoria da actio nata e o art. 189 do Código Civil.
4. A data da emissão do extrato bancário comprova que a autora tomou ciência da reapresentação do cheque já compensado e da devolução dos valores debitados, fixando-se, portanto, o termo inicial do prazo prescricional.
5. A data do ajuizamento da ação ultrapassa o prazo quinquenal previsto para reparação civil, estando fulminada a pretensão pela prescrição.
6. A alegação de ciência do dano apenas quando tomou conhecimento da inclusão em cadastro de inadimplentes não se sustenta, diante da ausência de prova e da demonstração documental de que a restrição se dera desde março de 2018.
7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise sobre eventual responsabilidade civil da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços bancários inicia-se com a ciência do dano, fixada na data da emissão de extrato que revela o débito indevido.
2. A ausência de comprovação de ciência tardia impede a postergação do termo inicial do prazo prescricional.
3. Configurada a prescrição, resta inviável a análise de mérito sobre responsabilidade civil.